Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para as provas documentais, possui elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância pelos réus, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido.